Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.
2. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.
4. Por parte do juízo a quo, foram adotadas as providências cabíveis para viabilizar a localização do veículo, tendo sido concedida a oportunidade de manifestação do autor, conforme previsto no Decreto-Lei no 911/1969.
5. A inércia do apelante restou plenamente caracterizada, sendo suficiente para ocasionar a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.
6. Recurso improvido.